Tribunal: TJPA
Processo: 0803254-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803254-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: RAIMUNDO COSTA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto de Moz/PA, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada em face de particular acusado de promover desmatamento ilegal na Fazenda Estrela do Xingu, sem licenciamento ambiental.

2.

Fato relevante.
A fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) constatou, por sensoriamento remoto e imagens de satélite, a supressão de vegetação nativa, lavrando Auto de Infração e Termo de Embargo.

3.

Decisão recorrida.
O juízo a quo deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando a paralisação das atividades degradadoras e fixando multa diária, indeferindo os demais pedidos cautelares (indisponibilidade de bens, suspensão de benefícios fiscais e CAR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a ampliação das medidas cautelares, com decretação de indisponibilidade de bens e suspensão de incentivos, além das providências já deferidas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 995, parágrafo único, do CPC, autoriza a concessão de efeito suspensivo quando houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave.

6. Os elementos constantes dos autos (relatório técnico e imagens georreferenciadas) evidenciam plausibilidade do direito alegado pelo parquet, mas não demonstram risco concreto e imediato que justifique a ampliação das medidas de urgência além daquelas já impostas.

7. A indisponibilidade de bens e a suspensão de benefícios fiscais são medidas gravosas, dependentes de instrução probatória mais robusta, sob pena de violação ao contraditório e à proporcionalidade.

8. A decisão recorrida observou os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade, assegurando a tutela essencial para evitar a continuidade do dano ambiental, sem afastar a possibilidade de novas medidas durante a instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decretação de medidas cautelares patrimoniais em ação civil pública ambiental exige demonstração concreta do perigo de dano e da necessidade da providência, não sendo cabível sua ampliação quando as medidas já adotadas são suficientes para prevenir o agravamento da degradação.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto de Moz/PA, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0800052-91.2025.8.14.0075,

movida em face de
RAIMUNDO COSTA SOUSA.

Em breve síntese, narram os autos principais que o Sr. Raimundo Costa Souza teria realizado desmatamento ilegal na propriedade denominada Fazenda Estrela do Xingu, situada na Estrada da PA 167, Km 11, Zona Rural de Porto de Moz/PA, sem licenciamento ambiental. A denúncia foi embasada em fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), que identificou a infração e lavrou o Auto de Infração AUT-2-S/24-07-01106, impondo multa de R$ 91.000,00 e aplicando Termo de Embargo (TEM-2-S/24-07-00488), impedindo o uso da área afetada.

Afirmou que a constatação da infração foi feita por meio de sensoriamento remoto e análise de imagens de satélite, confirmando a supressão da vegetação nativa em coordenadas geográficas precisas (1°57’08,14’’ S / 52°04’24,38’’ W).

Sustentou que o desmatamento configura crime ambiental e gera responsabilidade civil, exigindo a reparação integral do dano, incluindo recuperação da área degradada e indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Requereu o deferimento de tutela de urgência determinando ao requerido:

a. a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, determinando-se a suspensão ou perda de financiamento e incentivos fiscais, com fulcro no artigo 14 da Lei nº 6.938/81;

b. a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, impondo-se aos órgãos ambientais a suspensão do CAR obtido pelo requerido e de emissão de novas GTAs, fixando-se multa diária por descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c. a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, inaudita altera parte, determinando-se a indisponibilidade de bens dos demandados, no sentido de (i) incluir o réu no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens; e (II) expedir a ordem de bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD, visando o bloqueio de bens em valor não inferior a 50% até o montante total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

d. a TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR, inaudita altera parte, até ulterior decisão em contrário, a fim de compelir o demandado a paralisar toda e qualquer atividade econômica junto às áreas degradadas, sob pena de cominação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizada pela correção monetária, até o limite de 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);

e. a TUTELA DE EVIDÊNCIA, impondo-se ao demandado, após a oportunização de possibilidade de resistência, no prazo razoável de 90 (noventa) dias, a obrigação de fazer consistente na recuperação da áreas degradadas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, salientando-se que a recuperação da área degradada dependerá de prévia apresentação ao IBAMA, ou, subsidiariamente, a outro órgão ambiental que entender este MM. Juízo, de um Plano de Recuperação da Área Degradada, no qual estejam expressas as medidas que serão realizadas, devidamente acompanhadas de um cronograma de execução e informações detalhadas acerca dos procedimentos metodológicos e técnicas que serão utilizados, conforme for exigido pela autarquia ambiental. Ademais, o PRAD deverá conter, ainda, propostas para o monitoramento e manutenção das medidas corretivas implementadas.

Recebida a inicial, em apreciação sumária o juízo
a quo
concedeu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

3.3. DEFIRO em sede de tutela provisória de urgência, para determinar ao requerido RAIMUNDO COSTA SOUZA, obrigação de não fazer:

a) para que cesse, a contar da intimação, toda e qualquer atividade degradadora ambiental no local objeto da presente ação, ou em qualquer outro, sem autorização da autoridade ambiental competente.

3.3.1. Estipulo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento para a medidas fixada no item 3.4., alínea 'a'.

Uma vez que a decisão de primeiro grau não atendeu completamente às demandas do Ministério Público, o presente recurso contesta a decisão argumentando o risco de dano irreparável, posto que, a área desmatada pode sofrer degradação adicional, dificultando sua recuperação.

Imputa responsabilidade objetiva ao poluidor, independentemente de culpa, conforme disposição da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), impondo a aplicação da teoria do risco integral, e demais princípios ambientais, tais como, precaução, prevenção e poluidor-pagador, como bases para a antecipação dos efeitos da tutela.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência para [1] suspender qualquer atividade na área degradada imediatamente; [2] obrigação de Fazer, consistente na determinação para que o réu apresente um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) em prazo reduzido; [3] a reparação integral do meio ambiente, sob pena de multa diária; e [4] indenização pelos danos causados ao meio ambiente e à coletividade.

Em apreciação sumária, neguei o pedido de tutela antecipada, por ausência de seus requisitos legais.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o
parquet
ratificou os termos das razões apresentadas pelo membro do Ministério Público em 1º grau.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido de efeito suspensivo.

A teor do que dispõe o Art. 1.019 do diploma adjetivo civil, recebido o Agravo de Instrumento no tribunal, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Neste passo, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995 — probabilidade de provimento (aparência de razão do agravante) — e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, encontram-se demonstrados, de um lado, elementos técnicos produzidos pelos órgãos ambientais (relatório de fiscalização e imagens de sensoriamento remoto) que confirmam a supressão de vegetação nativa na extensão indicada, bem como a lavratura de Auto de Infração e Termo de Embargo, circunstâncias que reforçam a plausibilidade do direito alegado pelo Ministério Público. Tais documentos, constantes dos autos de origem, confirmam a gravidade do fato alegado e a necessidade de medidas visando assegurar a efetividade da tutela final.

Todavia, na aferição do perigo na demora e do risco ao resultado útil do processo — requisitos que justificam a ampliação imediata das medidas pretendidas (por exemplo, indisponibilidade de bens, suspensão de programas de incentivo, ou imposição de medidas além das já adotadas pelo juízo a quo) — o Tribunal deve ponderar a adequação, proporcionalidade e instrumentalidade das medidas, à luz das provas constantes dos autos. No presente exame, a decisão de primeiro grau já contemplou medidas cautelares e o embargo administrativo foi aplicado pela autoridade ambiental, o que mitiga, em alguma medida, o risco de continuidade imediata da degradação. Assim, não restou demonstrado de forma incontroversa e robusta nos autos de agravo que a extensão das medidas pleiteadas pelo agravante seja imprescindível no momento processual para resguardar o resultado útil do processo.

Ademais, medidas extremamente gravosas a terceiros ou à atividade econômica (como indisponibilidade de bens, suspensão de benefícios fiscais ou medidas análogas) exigem provas mais contundentes acerca da necessidade imediata e da proporcionalidade da restrição, não sendo suficiente a mera alegação do risco, ainda que relevante, sem demonstração da impossibilidade de manutenção das medidas já adotadas.

Conforme se extrai da decisão recorrida, o indeferimento das demais medidas requeridas se deu exatamente em razão da necessidade de maior instrução probatória para melhor apuração da responsabilidade do requerido.

Diante da necessidade de formação de um juízo mais seguro acerca da autoria e extensão do dano, torna-se inadequada, neste momento processual, a imposição de medidas coercitivas diretas contra o agravado, uma vez que tal determinação poderia comprometer o contraditório e a ampla defesa, confundindo-se com o mérito da demanda.

A decisão agravada não negou a possibilidade de novas medidas serem aplicadas no decorrer do processo, mas entendeu pela necessidade de oportunizar o contraditório antes da adoção de providências drásticas.

A restrição de bens e de incentivos fiscais, além de sanções econômicas severas, deve obedecer ao devido processo legal, evitando prejuízo desproporcional ao agravado. A decisão de primeiro grau demonstrou razoabilidade ao conceder apenas a tutela essencial para evitar o agravamento da degradação ambiental, resguardando a possibilidade de novas medidas em momento oportuno.

m respeito ao princípio da menor onerosidade e à necessária cautela na imposição de medidas que impactem direitos patrimoniais, entendo que a prudência impõe a manutenção das providências atualmente em vigor e o encaminhamento das ações instrutórias para comprovação mais robusta da necessidade de medidas suplementares.

No tocante ao fundamento jurídico, não há controvérsia sobre a aplicação da responsabilidade objetiva do poluidor e sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em ações ambientais (Súmula 618 do STJ e entendimento consolidado), princípio que direciona o processo probatório em matéria ambiental. Entretanto, a existência de responsabilidade objetiva não dispensa a necessária demonstração da efetiva necessidade de medidas cautelares extraordinárias na esfera liminar, que devam ser impostas de imediato pelo Tribunal.

Diante do exposto e considerando o conjunto probatório, reconheço a plausibilidade da pretensão ministerial quanto à necessidade de proteção ambiental, todavia, entendo que, no estágio atual, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão de tutela jurisdicional mais gravosa que aquela já deferida pelo juízo de primeiro grau, por ausência de demonstração inequívoca do risco imediato que justifique a ampliação das medidas de urgência além das já impostas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão
a quo
, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026